Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-45.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000493-45.2014.8.11.0085
RECORRENTE: EDIVALDO GOMES
RECORRIDO: FABIO LEVY MARTINUCI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDIVALDO GOMES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36345960):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – HOMICÍDIO – PAI DOS REQUERENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO OFENSOR COMPROVADA NOS AUTOS – DANOS MATERIAIS (ALIMENTOS/PENSÃO ATÉ 25 ANOS DE IDADE) E MORAIS DEVIDOS – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SÚMULA No 313 DO STJ – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS (SÚMULA No 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. A excludente de ilicitude de legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil do ofensor, tendo em vista que na legítima defesa putativa ou ficta, o agente repele uma agressão imaginária, que de fato não existe. Assim, a conduta não deixa de ser ilícita, o que não desobriga no âmbito civil o agressor. Precedente do STJ (REsp no 1119886 RJ). Há que ser confirmada a sentença de parcial procedência do pedido inicial se comprovados os fatos narrados na petição inicial no sentido de ser devida a indenização por danos materiais e morais, em razão de o requerido ter atingido o pai dos requerentes com dois tiros de arma de fogo ocasionando a sua morte. Embora o perigo inexistente tenha lhe parecido real, a conduta do requerido/recorrente foi desproporcional e poderia ter sido evitada não fosse sua negligência na apreciação dos fatos e no excesso empregado, de forma que a culpa restou comprovada. A quantificação dos danos materiais respeitou as balizas legais e jurisprudenciais, observando a proporção de 2/3 (dois terços) da renda que comprovadamente o falecido percebia, conjugado ao limite de prestação de pensão aos filhos menores, até que estes atinjam a idade de 25 (vinte e cinco) anos. Devida a constituição de capital, a fim de assegurar o pagamento da indenização de natureza alimentar, sendo plenamente autorizada, conforme a Súmula no 313 do STJ. Os danos morais se caracterizam como aqueles que ofendem os direitos inerentes à personalidade em geral, enfim, encontram-se caracterizados nos casos de distúrbios anormais na vida de uma pessoa, hipótese dos autos. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido o valor arbitrado para atender a tais critérios. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).-
(N.U 0000493-45.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
Alega violação ao artigo 65 do CPP e 188 do Código Civil, uma vez que não constitui ato ilícito aquele praticado em legítima defesa, inclusive, a putativa, o excluiria a responsabilidade do recorrente perante os recorridos, alega ainda violação ao artigo 944 do Código Civil, uma vez que o montante da indenização por danos materiais imposta ao recorrente, estaria fixada em patamar excessivo à luz das provas produzidas nos autos, alega violação ao artigo 945 do Código Civil, uma vez que a vítima teria concorrido para o evento danoso, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43830978).
Contrarrazões sob Id. 47339962.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que não constitui ato ilícito aquela praticado em legítima defesa, inclusive, a putativa, o excluiria a responsabilidade do recorrente perante os recorridos.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) A excludente de ilicitude de legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil do ofensor, tendo em vista que na legítima defesa putativa ou ficta, o agente repele uma agressão imaginária, que de fato não existe. Assim, a conduta não deixa de ser ilícita, o que não desobriga no âmbito civil o agressor” (Id. 36345960).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o réu incorrido em equívoco na interpretação da realidade objetiva que o cercava, supondo existir uma situação de perigo que, aos olhos do homem-médio, se mostra totalmente descabida, sua conduta caracterizou legítima defesa putativa, a qual não exclui a responsabilidade civil decorrente do ato ilícito praticado, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. REVISÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. DANO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA REAL. REQUISITOS. CULPA. CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA. PROPORÇÃO ENTRE A CULPA DA VÍTIMA E A DO AUTOR DO DANO. 1. O conhecimento do recurso especial como meio de revisão do enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas instâncias ordinárias se mostra absolutamente viável; sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem esses fatos como traçados pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o óbice contido no enunciado no 07 da Súmula/STJ. 2. Não se admite como proporcional ao questionamento feito pelo autor, ainda que em tom sarcástico, no sentido de saber se o réu ainda estava falando mal dele, seguido do ato de segurar, de forma amistosa, o braço do seu interlocutor, a reação do réu, de imediatamente desferir no autor um golpe com a cabeça, com força tal que fraturou o nariz da vítima e cortou o supercílio do próprio agressor. Não se ignora que, antes desse fatídico dia, o autor havia sido descortês com o réu, mas sua atitude não passou de um comportamento reprovável do ponto de vista da etiqueta social, quando muito um ato injurioso, inexistindo nos autos registro de conduta pretérita que permitisse ao réu supor que o autor pudesse adotar qualquer atitude tendente à violência física. Não bastasse isso, as partes se encontravam no interior de um posto bancário, sendo certo que naquele momento estavam no local outras pessoas, ou seja, um ambiente tranquilo e cordial, nada ou pouco propício a levantar a suspeita de um possível ataque físico. 3. Tendo o réu incorrido em equívoco na interpretação da realidade objetiva que o cercava, supondo existir uma situação de perigo que, aos olhos do homem-médio, se mostra totalmente descabida, sua conduta caracterizou legítima defesa putativa, a qual não exclui a responsabilidade civil decorrente do ato ilícito praticado. 4. A legítima defesa real, prevista no art. 25 do CP, possui como pressupostos objetivos não apenas a existência de agressão injusta, mas moderação no uso dos meios necessários para afastá-la. 5. Na concorrência de culpas, a indenização da vítima será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano, nos termos do art. 945 do CC/02. 6. Recurso especial provido. (REsp 1119886/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 28/02/2012)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 65 do CPP e 188 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação artigo 944 do Código Civil, em que se pretende elucidar se o montante da indenização por danos materiais imposta ao recorrente, estaria fixada em patamar excessivo à luz das provas produzidas nos autos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morai. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1580444/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 945 do Código Civil, cuja controvérsia se refere que a vítima teria concorrido para o evento danoso, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 945 DO CC. REEXAME DE VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS PARADIGMAS APRESENTADOS. I - Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, objetivando tutela jurisdicional de reparação pecuniária em razão de acidente de trânsito provocado por veículo de propriedade estadual, que trafegava pela contramão da via no momento do acidente, do qual resultaram vítimas fatais. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para majorar a verba honorária. Esta Corte não conheceu do recurso especial. II - No tocante à violação do art. 945 do CC/2002, quanto à pretensão de revisão da verba indenizatória, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível o reexame do valor fixado a título de indenização em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A propósito, confiram-se (g.n.): AgInt no REsp n. 1.287.225/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017; AgInt no AREsp n. 873.844/TO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017. Nesse panorama, é necessária uma análise dos precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, para o fim de caracterização da excessividade apontada. Veja-se: AgInt no AREsp 1.491.263/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019 - Indenização por dano moral: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); AgRg no AREsp 742.198/ES, Rel.
Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 19/10/2015 - Indenização por dano moral: R$ 100.000,00 (cem mil reais). III - Na hipótese, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso estatal, mantendo a condenação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos materiais em R$ 169.600,00 (cento e sessenta mil e seiscentos reais), valores fixados no juízo monocrático. Nesse panorama, e com base nos precedentes citados, tal valor não se mostra exorbitante, não podendo ser ultrapassado o Óbice Sumular n. 7/STJ e, assim, ser revisto por esta Corte de Justiça. IV - A respeito da alegação de culpa concorrente da vítima, o acórdão também a afastou, sob a afirmação de "[...] em nenhum momento foi produzida prova apta a comprovar as elucubrações do réu/apelante [...]" (fl. 177), questão que não pode aqui ser debatida sem o reexame do acervo probatório dos autos.
V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1813983/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV